Tribunal: TJDFT
Processo: 0709478-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0709478-19.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MAURICIO ALVES MARQUES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Trata-se de agravo interno (ID 45796427), com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por MAURÍCIO ALVES MARQUES em face do DISTRITO FEDERAL e do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV, ante a decisão monocrática deste Relator (ID 44767438) que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado no agravo de instrumento (ID 44676834). O Agravo de instrumento foi interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação de conhecimento n. 0700093-90.2023.8.07.0018, indeferiu o pedido do Agravante para estabelecer a parcela não considerada para fins de contagem do adicional por tempo de serviço e de aposentadoria, referente ao período de 20/8/1984 a 31/12/1991, em que laborou no Ministério de Minas e Energia e não foi incluída aos proventos (ID 149552032 na origem). O agravo de instrumento foi preparado (ID 44676845). O Juízo de origem foi oficiado do inteiro teor da decisão de indeferimento da antecipação da tutela recursal do agravo de instrumento (ID 44832674). O Recorrente, nas razões do agravo interno, reitera as teses e as formulações lançadas no agravo de instrumento (ID 45796427). Ao final, postula a antecipação da tutela recursal, para determinar o restabelecimento da parcela suprimida. Para tanto, sustenta que a probabilidade do direito e o risco ao resultado útil do processo restaram devidamente demonstrados, aduzindo, ainda, que a prova inequívoca que conduz à verossimilhança da alegação é cristalina, visto que foram apresentados documentos que comprovam que o servidor deve ter restabelecida a parcela referente aos anuênios devidos a ele. Afirma que o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, este revela também por se tratar de valor relevante para sua renda mensal e sustento familiar, que está sendo prejudicada, tendo em vista que foi suprimida a parcela de seus proventos. No mérito, pugna-se pela reforma da decisão agravada. Os Agravados apresentaram contrarrazões ao agravo de instrumento, bem como ao agravo interno pugnando-se pelo desprovimento de ambos os recursos (ID 47681878 e ID 47683070). Em seguida, os autos vieram conclusos a este Relator para julgamento (ID 47739778). DECIDO. O art. 932, inc. III, do CPC atribuiu ao relator a incumbência de “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. De igual modo, é a previsão do art. art. 87, inc. XII, do Regimento Interno deste Tribunal: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto. Em consulta realizada nos autos de origem, verificou-se que, no dia 07/07/2023, foi proferida sentença de mérito que julgou procedentes os pedidos da parte Autora, nos seguintes termos (ID 164395521): Ante o exposto, REJEITO a prejudicial de prescrição e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL, para determinar que o restabelecimento do Adicional de Tempo de Serviço referente ao período de 20/08/1984 a 31/12/1991 Declaro resolvido o mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC. Custas e despesas “ex lege”, nos termos dos artigos 82, § 2o, 84 e 98 a 102 do CPC. Condeno o Distrito Federal e o IPREV-DF ao pagamento de honorários sucumbências, em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 3o, I, do CPC, de forma solidária Proceda-se a remessa necessária, nos termos do art. 496 do CPC. Havendo a interposição de Apelação, bem como de recurso adesivo, proceda o CJU (1a a 4a) de acordo com as determinações do art. 1.010 e §§, do CPC, remetendo-se os autos ao eg. Tribunal com as cautelas de estilo. Decorridos os prazos legais, com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Comunique-se o relator do Agravo de Instrumento n. 0709478-19.2023.8.07.0000 a prolação da presente sentença Publique-se. Sentença registrada eletronicamente. Intimem-se. Nesse caso, diante da sentença prolatada, a decisão agravada perde o objeto visto que a partir daí exsurge o direito da parte sucumbente em interpor recurso de apelação. Portanto, tal fato ocasiona a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, assim como o objeto do agravo interno, de modo que, não mais subsistem as fundamentações impugnadas nos recursos, uma vez que não mais prevalece a decisão recorrida. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados desta 3a Turma Cível: AGRAVO INTERNO. SENTENÇA PROFERIDA. JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. Conforme precedente, deve o agravo de instrumento ser considerado prejudicado, com o subsequente reconhecimento da perda de seu objeto, quando for prolatada sentença no processo de origem, nos termos do artigo 932, III, do CPC c/c o art. 87, XIII, do RITJDFT. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1366313, 07074089720218070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no PJe: 31/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifos nossos). AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA SUPERVENIENTE. PERDA DE OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Ante sentença superveniente no processo originário, verifica-se a perda do objeto do agravo de instrumento. 2. Recurso prejudicado. (Acórdão 1216779, 07127323920198070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/11/2019, publicado no PJe: 28/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifos nossos). Diante disso, o reconhecimento da perda do objeto do agravo de instrumento é medida que se impõe, nos termos dos artigos 932, inc. III, do CPC e 87, inc. XIII, do RITJDFT. Diante do exposto, JULGO PREJUDICADO o agravo interno, assim como o agravo de instrumento, nos termos dos artigos 932, inc. III, do CPC e 87, inc. XIII, do RITJDFT, diante da perda superveniente do objeto desses recursos. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Publique-se e intimem-se. Brasília, 1 de agosto de 2023 14:20:41. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador